Tribunal: TJBA
Processo: 8036137-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8036137-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): DONATO SANTOS DE SOUZA (OAB:PR63313-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face do BANCO BRADESCO S.A. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração suficiente da hipossuficiência financeira da empresa. Inconformada, a Agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e reiterou a sua impossibilidade de arcar com as custas, instruindo o recurso com ampla documentação contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) verificar se a pessoa jurídica Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão interlocutória agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não enfrentar os documentos e argumentos específicos trazidos pela parte autora, limitando-se a indeferir o pedido com base em fundamentos genéricos. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, exige análise concreta e individualizada das alegações das partes e da prova produzida, o que não ocorreu no caso. Superada a nulidade da decisão, o tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), pode decidir desde logo o mérito do pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com fins lucrativos desde que comprovada sua hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Os documentos apresentados pela Agravante — balanço patrimonial, DRE, relatório de faturamento e parecer técnico contábil — evidenciam prejuízo contábil, passivo a descoberto, queda drástica no faturamento e baixo índice de liquidez, o que comprova sua real impossibilidade de arcar com os custos do processo. A análise técnica juntada aos autos conclui pela incapacidade econômica da empresa de suportar novas despesas processuais sem comprometer sua continuidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa jurídica em situação econômica fragilizada, exigindo-se prova inequívoca, a qual restou satisfeita nos autos. As contrarrazões do Agravado não enfrentam de modo eficaz os documentos probatórios da Agravante, limitando-se a alegações genéricas. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, 99, § 7º, 101, § 1º, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, REsp 1682102/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 03.10.2017, DJe 17.10.2017; TJ-BA, AI 8056691-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.05.2023, 2ª Câm. Cível; TJ-BA, AI 8045765-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2024, 4ª Câm. Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036137-53.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA e como AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora